Tribunal: TCU
Processo: 033.684/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 5.0035/00 destinado à execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 5.251.499,58, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 20/12/2005 a 31/12/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em desfavor de Leandro Rodrigues Duarte, como então prefeito de Santa Maria da Boa Vista - PE (gestões: 2005-2008 e 2009-2011), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 5.0035/00 destinado à execução das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 5.251.499,58, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 20/12/2005 a 31/12/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa oferecidas por Leandro Rodrigues Duarte; 9.2. julgar irregulares as contas de Leandro Rodrigues Duarte, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo o valor já restituído, sob as seguintes condições: Valor Original (R$) Observação Data da Ocorrência 1.312.874,89 - 17/4/2008 1.312.874,89 - 7/8/2008 4.975,74 - 17/4/2008 506.404,53 já restituído 6/4/2011 9.3. aplicar em desfavor de Leandro Rodrigues Duarte a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.